Tribunal: TJES
Processo: 0002122-97.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002122-97.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE PALUMBO RODRIGUES

APELADO: AUTO JAPAN SEMINOVOS VEICULOS E PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM MOTOCICLETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REINCIDÊNCIA DE DEFEITO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra AUTO JAPAN SEMINOVOS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., mantendo a improcedência do pedido de restituição do valor pago por motocicleta alegadamente afetada por vício oculto. O embargante sustenta omissões no julgado quanto (i) à reincidência de defeito no freio traseiro e (ii) à distribuição do ônus probatório em razão da inversão deferida, especialmente sobre a desnecessidade da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à reincidência do defeito no freio traseiro da motocicleta; (ii) analisar se o acórdão deixou de se manifestar sobre os efeitos da inversão do ônus da prova e a responsabilidade das rés pela produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de reincidência de defeito, ao reconhecer que as ordens de serviço juntadas não comprovam a inaptidão do bem e que os reparos foram realizados dentro do prazo legal de 30 dias, afastando, assim, a caracterização do vício não sanado.

Quanto à prova pericial, o acórdão analisado registra que o próprio embargante expressamente desistiu da produção da perícia técnica, sendo intimado para manifestação posterior sem apresentar novos requerimentos, o que levou ao julgamento antecipado da lide.

A existência de fundamentação clara e suficiente afasta a ocorrência de omissão, conforme jurisprudência reiterada do STJ, que não admite o uso dos embargos para rediscussão do mérito já enfrentado.

A exigência de prequestionamento numérico é indevida, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reapreciação da matéria decidida não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

A manifestação expressa sobre os fundamentos controvertidos supre o requisito do prequestionamento, mesmo sem menção literal a dispositivos legais.

A desistência da prova pericial pelo autor impede a atribuição de ônus às rés quanto à sua produção, ainda que haja inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 18, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002122-97.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE PALUMBO RODRIGUES

APELADO: AUTO JAPAN SEMINOVOS VEICULOS E PECAS LTDA, DUCATI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ EDUARDO FERNANDES - ES17106-A, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO - ES12657

Advogados do(a) APELADO: DANIELLE CANDIDA DE MELO AMARAL - MG116450, ERASMO HEITOR CABRAL - MG52367
Advogados do(a) APELADO: ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - SP124686-A, MAYLA TANNUS CARNEIRO TORRES DA COSTA - SP259730-A

V O T O

Nos termos do
r
elatório,
c
uidam os autos de embargos de declaração interpostos por
FELIPE PALUMBO RODRIGUES
, contra o acórdão (Id. 9554390) que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
em face de
AUTO JAPAN SEMINOVOS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. E DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.
, e manteve o indeferimento de restituição da quantia paga em razão da existência de vícios ocultos na motocicleta adquirida.

Contrariado, o Embargante aduz em suas razões (Id. 10059201), em suma, que:

(1)
três das quatro intervenções realizadas na motocicleta tiveram como objeto o mesmo problema no freio traseiro, persistindo por um período de 1 ano e 3 meses, o que não configuraria uma solução efetiva do vício no prazo legal de 30 dias, conforme Art. 18, § 1º, II, do CDC. Porém, o acórdão seria omisso, pois limitou-se a afirmar que o problema foi sanado e que os reparos foram realizados dentro do prazo estabelecido pelo CDC;
(2)
com

a inversão do ônus da prova deferida,

o conjunto probatório já seria suficiente para demonstrar os vícios ocultos, por isso, não seria necessária a prova pericial, uma vez que não houve produção de provas por parte das Embargadas para afastarem os defeitos alegados., sem contar que a jurisprudência reconhece que, quando há farta documentação, a perícia pode ser dispensada. Todavia, o acórdão limitou-se a afirmar que a prova pericial foi expressamente dispensada pelo próprio Embargante, sem analisar se, em razão da inversão do ônus probatório, caberia às recorridas produzir essa prova técnica.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios opostos, com fins modificativos e de prequestionamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

No caso em apreço, e
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício

de omissão

no acórdão

ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão,
após
examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Inicialmente
,
faz-se necessário
analisar a
alegada
o
missão quanto
ao fato de que
três das quatro intervenções realizadas na motocicleta tiveram como objeto o mesmo problema no freio traseiro
.

Após detida análise dos autos processuais, o
bserva-se que
o
acórdão enfrentou
de forma suficientemente clara
a questão
. Vejamos:

"[...]
No caso em análise, observa-se que o Apelante demonstrou, tão somente, que adquiriu a motocicleta e, após apresentar defeitos, encaminhou a motocicleta para a revisão e acionamento da garantia.

O apelante comprovou que esteve na concessionária por três vezes, sendo
uma delas para revisão preventiva
e as outras
duas para reparo do freio e vazamento da suspensão
, tendo, inclusive, na primeira oportunidade, feito a viagem pilotando a moto de seu Estado (Espírito Santo) à Minas Gerais, não ocorrendo nenhuma anormalidade no freio.

A
quarta vez que o Apelante esteve na concessionária foi apenas para um recall
(chamado de responsabilidade da fábrica)
da troca das chaves da moto
, que não possui nenhuma relação com a presente demanda.
Dito isso, apesar das alegações do apelante sobre os defeitos apresentados pela motocicleta, não foram juntados aos autos elementos probatórios suficientes que comprovassem de forma inequívoca a existência dos vícios ocultos que tornassem o bem impróprio para o uso.

As ordens de serviço anexadas, embora demonstrem que houve reparos, não atestam a incapacidade do produto para o uso a que se destina.

Ademais, como bem salientado na sentença vergastada, as apeladas receberam a motocicleta e realizaram os reparos necessários através da garantia, não tendo ônus algum para o apelante, nem mesmo se eximiram da responsabilidade da assistência técnica.

Cumpre registrar, ainda,
que as três vezes em que a motocicleta foi encaminhada à concessionária, a mesma fora devolvida em prazo inferior a 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 18, §

1º, do CDC
.[...]"

Já em
relação à alegada o
missão sobre
o deferimento de
inversão do ônus probatório,
quando
caberia às recorridas produzir
a

referida
prova técnica
,
inexiste qualquer omissão no Acórdão recorrido, tendo sido devidamente apreciadas as questões pontuadas no presente recurso.
Confira-se:

"[...] Com relação à possibilidade de produção de prova pericial apta a comprovar os supostos vícios, destaca-se que às fls. 241/242 o apelante expressamente desistiu da prova, comprometendo sobremaneira a comprovação das suas alegações.

Posteriormente, as partes foram intimadas para esclarecer se haviam outras provas a serem produzidas (fl. 249), e, ante a inexistência de outros pedidos, o feito foi julgado antecipadamente.

Assim, observa-se que os parcos documentos apresentados evidenciam que as apeladas
atenderam prontamente às reclamações do apelante, realizando os reparos necessários sem ônus para o consumidor.

O simples fato do bem adquirido ter apresentado qualquer defeito, que
fora sanado no período de garantia e sem a necessidade de maiores intervenções, não revela os alegados ilícitos
cometidos pelas apeladas.

Nesse ponto, saliento que
a responsabilidade do fabricante e do fornecedor é afastada quando se comprova a inexistência do defeito ou quando não há prova suficiente dos danos alegados pelo consumidor
. [...]"

Por conseguinte,
na linha do entendimento preponderante n
a jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
(grifou-se)

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).
(grifou-se)

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
o

E
mbargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo
em face d
o
ora

E
mbargad
o
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexiste
m
o
s
vício
s
apontado
s
. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as
questões

apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.